Tribunal: STF
Processo: ARE 1478954
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (PSDB). BAIXO PERCENTUAL IRREGULAR. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. APROVAÇÃO COM R E S S A L V A S . 1. O entendimento desta Corte para o pleito de 2018 é de que o atraso no envio dos relatórios financeiros e das contas parciais ou sua entrega com inconsistências não conduzirá à desaprovação das contas, desde que esteja evidenciado o saneamento na prestação de contas final. Observância à segurança jurídica e à isonomia. 2. Conquanto haja previsão de obrigação aos bancos de encerramento das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos na eleição (art. 14, IV, da Res.-TSE nº 23.553/2017), cumpriria igualmente à grei fazê-lo, a fim de evidenciar a regularidade de toda a movimentação financeira e possibilitar o efetivo controle dos recursos financeiros e dos gastos da campanha sobre os quais o prestador de contas é o responsável. 3. Com o advento da EC nº 117/2022, o valor remanescente do Fundo Eleitoral e do Fundo Partidário não destinado às campanhas femininas nas Eleições 2018 não acarretará a imposição de nenhuma sanção no julgamento das contas do partido. Nesse sentido: PCE nº 0601876-05/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 18.8.2022 e ED-PC nº 0601236-02/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 17.6.2022. 4. A omissão no registro de despesas com caráter eleitoral viola o disposto no art. 56, I, , da Res.-TSE nº 23.553/2017 e constitui vício que compromete a transparência e a regular escrituração contábil das contas. Tais dispêndios, identificados em notas fiscais por meio de circularização, sobre os quais a Asepa é expressa quanto à ausência de registro de pagamentos nos extratos bancários da grei, devem ser ressarcidos ao Tesouro Nacional, por não haver elementos aptos a afastar o recebimento de recursos por fonte vedada g (pessoa jurídica), nos termos do art. 33, I, §§ 3º e 4º, da Res.-TSE nº 23.553/2017 (PC nº 0601188-43, Rel. Min. Sergio Banhos, DJe e de 3.2.2022; PC n° 0601213-56, Rel. Min. Mauro Campbell, DJ de 2.5.2022; PC n° 0601876-05, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJ de 19.8.2022 e PC n° 061185-88, Rel. Min. Raul Araújo, DJ de 13.3.2023). e e 5. A regular escrituração contábil – com documentação que comprove a entrada e a saída de recursos recebidos e aplicados – é imprescindível para que a Justiça Eleitoral exerça a f iscalização sobre as contas. Precedentes. 6. Extrai-se do art. 37, § 3º, da Res.-TSE nº 23.553/2017, aplicável às Eleições 2018, que os honorários referentes à contratação de serviços de advocacia e de contabilidade relacionados à defesa de interesses de candidatos em processo de prestação de contas não caracterizam gastos eleitorais. Nesse sentido, relativos ao pleito de 2018: AgR-AI nº 0605423-30/SP, Rel. Min. Sergio Banhos, DJe 13.10.2020 e a PC n° 0601227-40/DF, redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11.10.2022 . 7. O conjunto de irregularidades, já decotado o valor objeto da anistia, alcança o montante de R$ 899.464,29 (oitocentos e noventa e nove mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e vinte e nove centavos), o que equivale a 0,41% dos recursos aplicados na campanha – R$ 217.879.482,29 (duzentos e dezessete milhões, oitocentos e setenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e vinte e nove centavos), dos quais R$ 898.472,49 (oitocentos e noventa e oito mil, quatrocentos e setenta e dois reais e quarenta e nove centavos) devem ser devolvidos ao Tesouro Nacional, atualizados e com recursos próprios. 8. Diante do baixo percentual irregular e não havendo indícios de má-fé ou óbices relevantes à fiscalização das contas em sua totalidade, estas devem ser aprovadas com r e s s a l v a s . 9. Contas aprovadas com ressalvas e determinações (doc. 1795).



     Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados:



     ELEIÇÕES 2018. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO NACIONAL. PSDB. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. 1. O partido opôs embargos de declaração contra acórdão do TSE pelo qual aprovadas com ressalvas suas contas referentes às eleições 2018 e determinado o recolhimento ao Erário da quantia de R$ 898.472,49 (oitocentos e noventa e oito mil, quatrocentos e setenta e dois reais e quarenta e nove centavos), relativa a aplicação irregular de verbas públicas – R$ 886.139,16 (oitocentos e oitenta e seis mil, cento e trinta e nove reais e dezesseis centavos)– e recebimento de recursos de fonte vedada – R$ 12.333,33 (doze mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) –, atualizados e com recursos próprios. 2. A agremiação indica que o acórdão foi omisso nos seguintes aspectos: (i) ausência de imputação, nos pareceres inaugural e conclusivo da Asepa, da irregularidade suscitada no parecer ministerial – ID nº 158786163 – consistente em doações de recursos estimáveis em dinheiro – serviços de contabilidade – a candidatos a cargos eletivos nas eleições 2018; (ii) ausência de atração, para o caso concreto, do art. 37, §§ 2º e 3º, da Res.-TSE nº 23.553/2017; e (iii) distinção do presente caso em relação à PC nº 0601227-40. 3. No aresto embargado, verificam-se a síntese dos argumentos apresentados pelo embargante – ID nº 158827405 – e os fundamentos que ensejaram a manutenção da irregularidade relativa ao custeio indevido de doações estimáveis em serviços de nas eleições 2018, o que evidencia contabilidade para prestação de contas de candidatos que o contraditório, quanto à irregularidade apontada pela PGE, foi oportunizado e devidamente exercido pela legenda, na forma do art. 75 c.c. parágrafo único do art. 76, ambos da Res.-TSE nº 23.553/2017. 4. A omissão consistente na derrogação da distinção entre serviços de consultoria jurídica e de advocacia apregoada pelos §§ 2º e 3º do art. 37 da Res.-TSE nº 23.553/2017 não prevalece neste caso, pois a prestação de contas em exame refere-se às eleições 2018, anterior, portanto, às alterações advindas em 2019, cuja aplicação, no que toca à Lei nº 9.504/97, deve se restringir aos pleitos eleitorais posteriores a sua vigência, em homenagem aos postulados da anualidade eleitoral, da isonomia e das regras que disciplinam o conflito de leis no tempo. Precedentes. 5. O embargante argui omissão no que tange à distinção entre o caso concreto e a controvérsia examinada na PC nº 0601227-40, Rel. Min. Sergio Banhos, Rel. designado DJe de 11.10.2022. Embora o julgado apontado verse Min. Alexandre de Moraes, especificamente sobre a impossibilidade de custeio, com recursos do Fundo Eleitoral, da despesa com escritório de advocacia em demandas judiciais, a solução engloba igualmente a prestação de serviços de contabilidade em processos jurisdicionais, os quais não são qualificados como gastos de campanha, conforme previsto no art. 37, § 3º, da Res.-TSE 23.553/2017. 6. As razões recursais, a pretexto de apontar vícios no julgado, demonstram, em verdade, mero intuito de rediscussão da causa. 7. Embargos de declaração rejeitados ( doc. 1799).



     No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, a violação do art. 5° caput e inciso II, da mesma Carta ( doc. 1801).



    A pretensão recursal não merece ser acolhida. 



    Primeiramente, o Supremo Tribunal Federal entende inadmissível a interposição de recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636/STF).



    Outrossim, a alegada violação ao art. 5°, caput, não foi prequestionada. Assim, consoante a Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário, visto que a questão constitucional suscitada não foi apreciada no acórdão recorrido. Ademais, os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, o que inviabiliza o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Com esse entendimento, menciono julgados de ambas as Turmas do STF:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ESTABILIDADE. ART. 19 DO ADCT. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.I - Ausência de prequestionamento da matéria constitucional. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF.II - Consoante a Súmula 279/STF, é vedado o reexame de fatos e provas, no julgamento do recurso extraordinário.III - Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.383.005 AgR/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 29/9/2022 – grifei).



    Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. ART. 5º, XXXV E XXXVII, DA LEI MAIOR. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DISPOSITIVOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INVIABILIDADE. ART. 102, III, ‘A’, DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Na esteira do entendimento firmado por esta Suprema Corte e forte no art. 1.024, § 3º, do CPC, recebo como agravo regimental os embargos de declaração, aplicado o princípio da fungibilidade à espécie. 2. A matéria constitucional versada no recurso extraordinário não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco suscitada nos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, conforme as Súmulas nº 282 e 356/STF: ‘Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.’3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento (ARE 1.370.888 ED/GO, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9/6/2022 – grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin 



Relator